Tribunal: TJMT
Processo: 1012301-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012301-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MARTA TESCHIMA - EPP - CNPJ: 01.782.610/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARTA TESCHIMA - CPF: 280.566.981-91 (AGRAVADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA ESTADUAL DE INCÊNDIO. SERVIÇOS PRESTADOS OU POSTOS À DISPOSIÇÃO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA TACIN. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de julgamento parcial do mérito, reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), excluiu os respectivos créditos da Certidão de Dívida Ativa n.º 20152611 e determinou a retificação da CDA, extinguindo parcialmente o processo de execução fiscal (n.º 0015136-87.2015.8.11.0015), com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se, após o julgamento do Tema 1.282/STF, é constitucional a cobrança da taxa estadual de segurança contra incêndio (TACIN), incidente sobre serviços prestados ou postos à disposição pelos Corpos de Bombeiros Militares, e se a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da exação deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), com repercussão geral reconhecida, firmou a tese da constitucionalidade das taxas estaduais que têm por base serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate, prestados ou postos à disposição pelos Corpos de Bombeiros Militares.

4.

A tese fixada no Tema 1.282 constitui precedente obrigatório para as instâncias ordinárias, nos termos do art. 927, III e V, do CPC, exigindo a imediata adequação das decisões judiciais ao entendimento firmado pelo STF.

5.

O Tema 16/STF (RE 643.247/SP), que declarou inconstitucional taxa municipal de incêndio, não se aplica ao caso, pois tratava de exação instituída por ente municipal, com base em serviço de natureza uti universi, e não interfere na constitucionalidade de taxa estadual cobrada por serviços prestados ou colocados à disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar.

6.

A ADI 2.908/SE, anteriormente invocada como paradigma de inconstitucionalidade, não prevalece frente à nova orientação consolidada no Tema 1.282/STF, o qual afastou a tese de indivisibilidade do serviço e validou a cobrança de taxa fundada na utilização efetiva ou potencial.

7.

A ausência de modulação dos efeitos no julgamento do Tema 1.282 permite a sua aplicação imediata ao caso concreto, ressalvadas hipóteses de coisa julgada, não configurada no presente agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É constitucional a cobrança da taxa estadual de segurança contra incêndio (TACIN) fundada na prestação ou disponibilização de serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate por Corpos de Bombeiros Militares.

2.

O Tema 1.282/STF tem aplicação imediata às instâncias ordinárias, afastando a compreensão anterior que reputava inconstitucional a exação.

3.

A distinção entre o Tema 1.282 e o Tema 16 do STF impõe o reconhecimento da validade da TACIN, por se tratar de taxa estadual vinculada a serviços divisíveis e específicos, prestados ou postos à disposição pelo Estado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144, § 5º; CPC, arts. 356, § 5º; 487, I; 927, III e V; 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), Plenário, j. 26.03.2025, publ. 29.05.2025; STF, RE 643.247/SP (Tema 16); STF, ADI 2.908/SE, j. 2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, em face de MARTA TESCHIMA – EPP, e OUTRA,
contra decisão proferida na
Execução Fiscal n.º 0015136-87.2015.8.11.0015
(Vara da Fazenda Pública de
Sinop/MT
), que, ao apreciar a
CDA n.º 20152611
,
reconheceu a inconstitucionalidade
da
Taxa de Segurança contra Incêndio — TACIN
e, em consequência,
declarou parcialmente extinto
o processo
com resolução do mérito
, determinando a
exclusão
dos respectivos créditos do título executivo.

A decisão agravada registrou expressamente:
“
JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE o PEDIDO INICIAL, para RECONHECER A NULIDADE DA COBRANÇA [...] da TACIN e, por consequência, DECLARO PARCIALMENTE EXTINTO O PROCESSO [...] determinando a apresentação da CDA n.º 20152611 atualizada com a exclusão dos créditos
”
(autos originários:
Exequente: Estado de Mato Grosso; Executados: Marta Teschima – EPP e Marta Teschima
).

Nas
razões
, sustenta o agravante, em suma: (i)
cabimento
do agravo (CPC, arts. 1.015, I e II, e
356, § 5º
, por se tratar de julgamento
parcial do mérito
); (ii)
acerto
da exação estadual, especialmente após a
tese vinculante
do
STF no Tema 1.282
(RE 1.417.155/RN), que
assentou a constitucionalidade
das
taxas estaduais
relacionadas à prevenção/combate a incêndios, busca, salvamento e resgate; e (iii) necessidade de
reforma
da decisão para
restabelecer
a exigibilidade dos créditos de
TACIN
e dar
prosseguimento
à execução.

Não houve contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. A decisão recorrida, embora rotulada como “sentença de efeito parcial”, traduz julgamento parcial do mérito, impugnável por agravo de instrumento (CPC, art. 356, § 5º, c/c art. 1.015, II). Conheço.

Discute-se se, diante da superveniência do Tema 1.282/STF, é devida a cobrança da TACIN (taxa estadual) e, por conseguinte, se deve ser reformada a decisão que reputou inconstitucional a exação e expungiu os créditos da CDA n.º 20152611.

Em 26.03.2025, o Plenário do STF, no RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese de repercussão geral reconhecendo a constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos Corpos de Bombeiros Militares.

O acórdão foi publicado em 29.05.2025, e o julgamento foi noticiado pela Corte.

Trata-se de precedente obrigatório (CPC, art. 927, III e V), impondo adequação imediata das instâncias ordinárias.

Importante, ainda, fazer uma distinção em relação ao Tema 16/STF (RE 643.247/SP).

O Tema 16 apreciou a cobrança de taxa por Município (serviço de “extinção de incêndio” em âmbito municipal), concluindo pela inconstitucionalidade, entre outros fundamentos, pela
natureza uti universi
do serviço e pela competência estatal sobre os Corpos de Bombeiros Militares (CF, art. 144, § 5º). Não há antinomia com o Tema 1.282: este delimita a constitucionalidade de taxas estaduais, prestadas/postas à disposição por bombeiros militares (órgãos estaduais).

Além disso, a ADI 2.908/SE (2019) serviu, por anos, de paradigma para rechaçar taxas de incêndio. Entretanto, era caso específico e anterior novel jurisprudência

de 2025. À luz do Tema 1.282, a leitura que generalizava a inconstitucionalidade já não subsiste quando se trata de taxas estaduais escoradas em serviços prestados ou postos à disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar.

A decisão agravada: (i) reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN; (ii) declarou parcialmente extinto o processo com resolução do mérito (art. 487, I, CPC); e (iii) determinou a retificação da CDA n.º 20152611, com a exclusão dos créditos da taxa.

Esse fundamento não se sustenta após o Tema 1.282. Sendo a TACIN uma taxa estadual vinculada aos serviços dos Corpos de Bombeiros Militares (prevenção/combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate), o
leading case
do STF autoriza a cobrança se o serviço for prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição (utilização potencial), superando a compreensão anterior sobre indivisibilidade.

Nessa linha, a tese do STF: resolve o debate central (natureza do serviço e divisibilidade para fins de taxa); distancia o caso concreto da moldura do Tema 16 (âmbito municipal) e da ADI 2.908/SE; e

impõe a reforma da decisão que expungiu a TACIN.

Registre-se, ademais, que o noticiário institucional e cobertura especializada reportaram maioria expressiva no Plenário pela constitucionalidade das taxas estaduais (p.ex., 9×2), o que reforça a estabilidade do precedente.

Importa consignar, ainda, que o
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça
, recentemente, nos autos da
ADI n.º 1003057-65.2019.811.0000
, ao apreciar embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral do Estado, exerceu
juízo de retratação
(CPC, art. 1.030, II), em face da
superveniência do Tema 1.282/STF
. Reconhecendo a eficácia vinculante da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, esta Corte
acolheu os aclaratórios com efeitos infringentes
, passando a
julgar improcedente
o pedido de inconstitucionalidade da
TACIN
prevista no art. 100 da Lei Estadual n.º 4.547/1982 (redação da Lei n.º 9.067/2008).

Nessa oportunidade, fixou-se a orientação de que
“
são constitucionais as taxas estaduais instituídas com base no exercício do poder de polícia, referentes a serviços de prevenção e combate a incêndios, desde que específicos, divisíveis e prestados ou colocados à disposição do contribuinte
”
, bem como se afirmou, de modo categórico, a
inaplicabilidade da modulação de efeitos
quando se reconhece a
constitucionalidade
da norma impugnada, por inexistir ruptura na ordem jurídica. Assim, fica evidenciado que o
novo entendimento deste Tribunal
já se encontra em plena consonância com o
precedente vinculante do STF
, reforçando a necessidade de reforma da decisão agravada.

Vejamos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA. EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em exame

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT) em face do art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN). O Órgão Especial do Tribunal de Justiça, julgou procedente a ADI, declarando a inconstitucionalidade da norma estadual em comento.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com a redação dada pela Lei n. 9.067/2008, que institui a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), é constitucional, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.282 de repercussão geral.
III. Razões de decidir

3. A tese fixada pelo STF no Tema n. 1.282 estabelece que são constitucionais as taxas estaduais cobradas pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelos corpos de bombeiros militares.

4. A TACIN, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982, tem como fato gerador o exercício regular, específico e divisível do poder de polícia ambiental, mediante atos fiscalizatórios concretos, o que legitima sua cobrança conforme os requisitos constitucionais e legais.

5. O precedente fixado pelo STF possui eficácia vinculante imediata e deve ser observado pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos arts. 926 e 927, I, do CPC.

6. A aplicação do entendimento consolidado no Tema n. 1.282 impõe o reconhecimento da constitucionalidade da norma estadual impugnada, afastando a necessidade de modulação de efeitos, que se justifica apenas na hipótese de declaração de inconstitucionalidade.

7. O juízo de retratação é cabível nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante da divergência entre o acórdão proferido anteriormente e a orientação jurisprudencial superveniente do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

Juízo de Retratação positivo. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

“São constitucionais as taxas estaduais instituídas com base no exercício do poder de polícia, referentes a serviços de prevenção e combate a incêndios, desde que específicos, divisíveis e prestados ou colocados à disposição do contribuinte.

O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral impõe observância obrigatória pelos tribunais, inclusive em sede de juízo de retratação.

A modulação de efeitos não se aplica a decisões que reconhecem a constitucionalidade de norma, por ausência de ruptura na ordem jurídica”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 145, II; 146; 150, I; CPC/2015, arts. 926, 927, I, e 1.030, II; Lei 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citad
a: STF, RE nº 1.417.155 (Tema 1.282), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21.03.2025; STF, RE nº 643.247 (Tema 16), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 01.08.2017; STF, Rcl nº 65381/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09.04.2024.” (TJMT – ADI 1003057-65.2019.811.0000 – Rel. Des. Márcio Vidal – Julgado em 14/08/2025)

Realço, também, que

o presente agravo versa apenas sobre a (in)constitucionalidade em tese da TACIN, ponto já definido pelo STF, e à míngua de modulação diversa divulgada no Tema 1.282, aplica-se a tese ao caso, observadas as regras ordinárias de direito intertemporal e a coisa julgada, onde existente.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de: a) Afastar o reconhecimento de inconstitucionalidade da TACIN/MT; b) Restabelecer a exigibilidade dos créditos correspondentes na CDA n.º 20152611; e c) Determinar o prosseguimento da Execução Fiscal n.º 0015136-87.2015.8.11.0015 quanto aos créditos de TACIN, ficando sem efeito a ordem de exclusão lançada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025